Tribunal: STF
Processo: SL 1543
Classe: SL
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE ORIGEM QUE SUSPENDE A EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CORTE EM SENTIDO CONTRÁRIO À TESE SUSTENTADA PELO MUNICÍPIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA AR 2.904. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, verifica-se de plano a ocorrência de circunstância capaz de afastar a possibilidade de reconhecimento de risco de lesão ao interesse público no presente caso concreto, a saber, a concessão de tutela provisória de urgência pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na Ação Rescisória nº 2.904, através da qual restou reconhecida a plausibilidade da argumentação do Estado do Amapá naquele feito e, por consequência, a ausência de plausibilidade da tese ora sustentada pela agravante. 



    3. Nos termos da literalidade do artigo 4º, da Lei 8.437/1992, não cabe, como regra, medida de contracautela à Presidência deste Supremo Tribunal Federal em face de decisão proferida por membros do mesmo órgão colegiado, notadamente quando ausente qualquer teratologia na decisão impugnada. Precedente: SL 1.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02/10/2017. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.